Tribunal: TJMT
Processo: 8016800-14.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

8016800-14.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.170.419-21 (APELANTE), JOSE HUMBERTO PIRES - CPF: 406.740.451-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), P. H. D. S. O. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AFASTAMENTO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito em desfavor de município, reconheceu a prescrição da pretensão com base no art. 487, II, do CPC. Os Recorrentes sustentam erro material quanto à data do ajuizamento da ação e requerem o afastamento da prescrição e o regular julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na sentença quanto à data do ajuizamento da demanda, com impacto direto na configuração da prescrição; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da causa madura, com eventual julgamento de mérito pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos da Lei n. 9.494/1997, art. 1º-C, inicia-se na data do evento danoso, salvo demonstração de ciência posterior, conforme a teoria da
actio
nata
.

4. A sentença reconheceu a prescrição com base na data de 29/08/2019 como marco do ajuizamento, mas os autos demonstram que a ação foi protocolada em 13/07/2018, exatamente no limite do prazo de cinco anos contados do evento lesivo (13/07/2013), conforme art. 132, § 3º, do Código Civil.

5. A juntada posterior da petição inicial aos autos eletrônicos não configura novo ajuizamento, sendo meramente formalização processual.

6. A matéria controvertida demanda instrução probatória e análise de elementos fáticos, inexistindo os pressupostos legais para aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“O prazo prescricional quinquenal para ações indenizatórias contra a Fazenda Pública inicia-se na data do fato danoso, e se considera tempestivo o ajuizamento realizado no mesmo dia do quinto ano subsequente, conforme art. 132, § 3º, do Código Civil.

A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia exige instrução probatória ou análise de fatos ainda não suficientemente debatidos no primeiro grau, sob pena de supressão de instância”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.494/1997, art. 1º-C; CPC,
arts
. 487, II, 10, 98, § 3º, e 1.013, § 3º; CC, art. 132, § 3º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1808839/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023,
DJe
23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto
por Maria de Fátima Rodrigues de Souza e outro
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação
Indenizatória ajuizada em desfavor daquela municipalidade
,
reconheceu a prescrição do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignados, os Apelantes sustentam, em sede de prejudicial de mérito, a inexistência de prescrição, alegando erro material na sentença quanto à data de propositura da demanda.

No mérito, defendem a necessidade de julgamento da lide com a devida apreciação das provas constantes dos autos.

Com base em tais fundamentos, requerem o provimento do recurso para
que seja
afastado

o reconhecimento da prescrição e, ao final,
para
que sejam julgados
procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado no id. 2
72601351
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a Procuradora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto,
opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 28
5998367
).

É o relatório.

V
O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria de Fátima Rodrigues de Souza e outro, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor daquela municipalidade, reconheceu a prescrição do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Indenizatória foi ajuizada por Maria de Fátima Rodrigues de Souza e outro, em desfavor do Município de Rondonópolis, em razão do falecimento do Sr. Marcos Paulo de Oliveira
, companheiro e pai dos Autores, ora Apelantes, respectivamente, em decorrência de acidente de trânsito.

Da petição inicial, verifica-se que, no dia 13 de julho de 2013, Marcos Paulo de Oliveira trafegava pela Rua 03, no bairro Jardim Carlos Bezerra II, sentido Centro, no Município de Rondonópolis, conduzindo uma motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 K, ano/modelo 2010/2010, cor vermelha, placa NUE-6048, quando colidiu com um buraco existente na pista
.

Após passar pelo referido buraco, o Sr. Marcos perdeu o controle do veículo que conduzia, colidindo com a cabeça no meio-fio
, vindo a óbito.

Aduzem os Recorrentes que inexistia qualquer sinalização que alertasse ou obrigasse o condutor a reduzir a velocidade no local do acidente.

Após regular trâmite do feito,
o Juízo de primeiro grau proferiu sentença, cujo dispositivo restou assim grafado:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO do pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais aplico nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3º, do CPC, na forma do §5º daquele dispositivo. Porém, ficando a exigibilidade das verbas da sucumbência imposta sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 98, § 3º do CPC”.

Do
decisum
,
Maria de Fátima
Rodrigues
de Souza e outro

avi
aram
o presente Recurso
de Apelação Cível
, o qual se passa à análise.

V
erifica-se que a Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, disciplina o prazo prescricional nas demandas indenizatórias
propostas
em desfavor das pessoas jurídicas de direito público
.
Dispõe
,
em seu art. 1º-C, que
prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos
.

Dessa forma, o prazo prescricional quinquenal é plenamente aplicável à hipótese em análise.

Cumpre ressaltar que o referido prazo de cinco anos tem início a partir da data do fato lesivo, ou seja, do acidente ou evento danoso, salvo nos casos em que reste demonstrado que o dano, ou a sua autoria, somente puderam ser identificados em momento posterior — situação em que se aplica a
teoria da
actio
nata
, segundo a qual a contagem do prazo prescricional tem início a partir da ciência inequívoca do dano.

No caso dos autos, não há controvérsia quanto à data do falecimento do Sr. Marcos Paulo, ocorrido em 13 de julho de 2013.

Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau consignou, na sentença recorrida, que “o evento danoso (acidente de trânsito) ocorreu em 13/07/2013 e, como a ação foi ajuizada somente em 29/08/2019, a pretensão já se encontrava prescrita”.

Contudo, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 13 de julho de 2018, conforme demonstra o documento acostado sob o id. 272600461 dos autos.

A juntada da petição inicial e de documentos subsequentes aos autos eletrônicos, ocorrida em 29/08/2019, refere-se apenas à formalização processual e não configura o marco inicial para fins de contagem do prazo prescricional.

Diante dessas considerações, concluo que não houve prescrição para o ajuizamento da presente demanda, uma vez que não se ultrapassou o prazo previsto em lei, conforme estabelece o Código Civil:

“Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento. (...)

§ 3
º
Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência”.

Neste sentido, entendimento proferido pela Corte de Vértice:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão da intempestividade. Reconsideração. 2. A ausência de indicação, associada às razões pelas quais assim entende a parte, do dispositivo legal tido por violado atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública
sujeita-se
ao prazo prescricional de cinco anos (artigo 1º do Decreto 20.910/32). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1808839 SE 2020/0335724-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)”.

Por fim, a
pesar de haver, nos presentes autos, oferta de contestação e impugnação à contestação, entendo que o feito não comporta julgamento, sob pena de supressão de instância.

Ressalte-se, por oportuno, a inaplicabilidade da denominada teoria da causa madura ao presente feito.

Nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, o tribunal poderá julgar desde logo o mérito, se a causa versar unicamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Entretanto, tal prerrogativa encontra limites objetivos e subjetivos, não podendo ser aplicada de forma indiscriminada.

No caso em tela, verifica-se que não estão presentes os pressupostos legais que autorizariam a substituição do Juízo de origem pela instância revisora, eis que ainda pendem de regular instrução probatória aspectos relevantes da controvérsia, ou ainda porque a matéria controvertida exige exame fático-probatório, insuscetível de análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal).

Ademais, é consabido que a aplicação da teoria da causa madura deve observar, rigorosamente, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art. 10 do CPC), sob pena de nulidade.

Assim, ausente o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se o afastamento da aplicação da teoria da causa madura, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025